Tribunal: TCU
Processo: 032.123/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 158/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.123/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudia Filippo dos Santos (XXX.380.237-XX); Danielli Mota Branco Linhares (XXX.011.202-XX); Diorgenes Vieira Brito de Moraes (XXX.756.477-XX); Edson dos Santos Lopes (XXX.170.903-XX); Elson Romeu Farias (XXX.678.148-XX); Evandro Cesar Antunes Pires (XXX.778.830-XX); Fabiano Vieira Lima (XXX.989.968-XX); Fabricio Rodrigo Pires Cagliari (XXX.340.055-XX); Fernando Vinicius Gomes (XXX.246.709-XX); Francisco Andre Araujo Magalhaes (XXX.010.293-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.